Tribunal: TJMT
Processo: 0001177-09.2015.8.11.0093
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001177-09.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MEDEIROS MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 03.863.840/0001-76 (APELADO), EMERSON DE SOUZA - CPF: 002.247.891-47 (APELADO), GRACIELA DE SOUZA CORREA - CPF: 939.940.361-00 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGAÇÃO DE DECISÃO
CITRA PETITA
. PRELIMINAR CONFUNDIDA COM O MÉRITO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 921 DO CPC. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO.
SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, sob o fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente, deixando de analisar pedido de busca e apreensão e avaliação de bens móveis.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por decisão citra petita, diante da ausência de análise de pedido de busca e apreensão e avaliação de bens; e (ii) saber se houve configuração de prescrição intercorrente, à vista da alegada inércia do exequente no curso da execução.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade por decisão citra petita confunde-se com o mérito recursal, pois a suposta omissão judicial está diretamente relacionada à análise da prescrição intercorrente.

4. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia qualificada do credor, após a suspensão do processo, pelo prazo correspondente à prescrição do direito material, o que não se verifica quando há sucessivas diligências promovidas pelo exequente para localização de bens penhoráveis.

5. Constatada a atuação diligente da parte exequente ao longo do processo, com requerimentos sucessivos de constrição patrimonial, não é possível imputar-lhe a demora decorrente de entraves inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário.

6. Inexistente suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, e ausente prévia intimação do credor para se manifestar sobre eventual prescrição, mostra-se inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à execução.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente pressupõe inércia do exequente após a suspensão do processo, pelo prazo correspondente à prescrição do direito material.

2. Não se configura prescrição intercorrente quando o credor atua de forma diligente e a paralisação do feito decorre de fatores atribuíveis ao Poder Judiciário, sendo indispensável, ainda, a prévia observância do contraditório.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso - Sicredi Celeiro
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, MT, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” movida pela ora recorrente em face de
MEDEIROS MADEIRAS LTDA – ME, EMERSON DE SOUZA
e
GRACIELA DE SOUZA CORREA
.

A sentença (ID. 331037905)
julgou extinta a ação executiva
, com fulcro no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de
prescrição intercorrente
.

Em suas razões (ID nº 331037910), A Cooperativa apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, por decisão citra petita, sob a alegação de ausência de analise de pedido de busca e apreensão e avaliação de bens móveis.

No mérito, apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de irretroatividade da Lei nº 14.195/2021 – princípio
tempus regit actum,
ausência de marco temporal da prescrição intercorrente.

Defende que o artigo 921, §1º e 4º do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente inicia após o término da suspensão (transcurso de 1 ano).

Alega inexistir o requisito da inércia/desídia do titular do direito a contagem do prazo prescricional.

Acusa a morosidade do Poder Judiciário ao andamento processual.

Afirma ser indevida a condenação do exequente ao extinguir o processo por prescrição intercorrente, por força do §5º do artigo 921 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento regular à ação executiva.

Contrarrazões apresentadas (ID. 331037915).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Cooperativa apelante suscita preliminar de decisão citra petita ante a alegação de ausência de analise de pedido de mandado de busca e apreensão de bens móveis e avaliação.

Destarte, pela arguição preliminar de nulidade da sentença confundir-se com o mérito, motivo pelo qual será analisada em conjunto.

Extrai-se dos autos se tratar de ação de execução de título extrajudicial, movida em novembro de 2015, pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso — Sicredi Celeiro do MT
em face de
Medeiros Madeiras Ltda – ME, Emerson de Souza
e
Graciela de Souza Correa
a cobrança de dívida consubstanciada pela Cédula de crédito Bancário, no valor atualizado de R$784.997,76(setecentos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e setenta e seis centavos).

A controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente.

Observa-se dos autos que com o ajuizamento da ação executiva em 25/11/2015 (ID. 331037384), entre a citação dos executados em 30/05/2016 e 09/09/20219, pedido de férias do oficial de justiça (fls. 100), declaração de suspeição do juiz (ID. 331037387), à localização de bens penhoráveis via SISBAJUD, com pedido de pesquisa em 25/10/2021 (ID. 331037390) e pedido de penhora e avaliação em 26/05/2025 (ID. 331037886), há efetiva conduta do autor nos autos de sempre
promover renovação das diligências a efetivamente consubstanciar satisfação do seu crédito, além de outras medidas necessárias ao andamento processual.

Assim, em que pese “o lapso temporal de mais de 4 (quatro) anos desde o momento em que o prazo prescricional retomou seu curso”, em momento algum se verificou a
efetiva desídia da parte recorrente
a impulsionar o processo.

Isto porque, a prescrição intercorrente não se opera simplesmente da data do ajuizamento, despacho do juízo, da efetiva citação e penhora de bens do executado, mas como veremos a seguir,
a norma processual tem por marco inicial, a conduta contínua de desídia e/ou omissão do credor
, ao não efetivar diligências necessárias até que se opere o prazo que se tem na prescrição do título executivo.

Em outras palavras a prescrição intercorrente opera-se quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio.

Nesse sentido a súmula nº 150 do STJ: “
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação
”. No caso de 3 (três anos) ao título executivo extrajudicial - Cédula de Crédito Bancário, artigo 70 do Decreto nº. 57.663/1966, e art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil.

Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que o autor sempre se mantive diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de promover o arresto de bens penhoráveis. Tanto que logrou êxito na busca e pedido de penhora dos bens móveis (ID.

331037886), cuja reavaliação se encontra em análise processamento.

Neste contexto, considerando que não houve analise de pedido de busca e apreensão do bens móveis, a configurar de fato a desídia da apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mas sim ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não seria possível imputar-lhe o ônus da demora na busca de bens e valores do executado.

Tem-se dos autos que o processo sequer chegou a ser suspenso por 1 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Nesse ponto insta mencionar que em julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC,
foram fixadas quatro teses
acerca da consumação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.” (STJ, IAC no REsp. nº 1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).

Destarte, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, começa a partir da
data em que configurada a desídia do exequente, depois da Suspensão do Feito
, para só então, após, mantida a inércia pelo prazo prescricional do título, reconhecer a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS A EXECUÇÃO –PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO POR UM ANO – ARTIGO 921, INCISO III E § 1º DO CPC – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL - NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – VENCIMENTO DA ULTIMA PARCELA – ARGUMENTO QUE DESTOA DA BOA-FÉ – DECISÃO MANTIDA-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O termo inicial da prescrição, na vigência do CPC/73,
conta-se a partir do fim do prazo judicial da suspensão do processo, ou, ausente este, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80). No caso dos autos, não se verifica a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, bem como não houve a inércia do autor pelo prazo de 1 (um) ano, assim, não há como se falar na ocorrência da prescrição intercorrente. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, o que é o caso dos autos. (N.U 1028006-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Conforme estabelecido acima pelas quatro teses fixadas pelo STJ acerca da consumação da prescrição intercorrente, deve ainda o juízo, oportunizar à parte o devido contraditório, e zelar pela sua observância inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição,
pois sequer restou configurada a inércia ou desídia do autor, tampouco a suspensão do processo
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DO FEITO – DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA – DEMORA QUE NÃO PODEM SER ATRIBUIDAS À EXEQUENTE – SÚMULA N.º 106 DO STJ – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional. 2.
Se não restou comprovada a inércia da exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, mas sim a morosidade do Poder Judiciário, não há falar-se em prescrição intercorrente do título em discussão.
3. Deve ser respeitado o contraditório em todas as manifestações do Poder Judiciário, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27/06/2018, DJe 22/08/2018). 4. Recurso provido. (N.U 0048005-25.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024) (g.n.)

Logo, impositiva a desconstituição da sentença.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar que o feito retorne e dê seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026